Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve contradição quanto à validade da cláusula de quitação constante no distrato e da manifestação de vontade em relação à aquisição da segunda unidade imobiliária, já que foram assinados os instrumentos de intermediação. Aduz a embargante, ainda, que houve contradição quanto ao termo inicial de aplicação dos juros de mora, que deve ocorrer com a citação ou o trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme ressaltado na decisão, o defeito na informação prestada caracteriza inadimplemento da parte ré, razão pela qual não incide o Tema no 1.002 do STJ. Ademais, a mera assinatura do instrumento de intermediação imobiliária não é capaz de suprir o defeito existente no contrato, não havendo qualquer contradição a ser suprida.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.